Tribunal: TJMT
Processo: 1008595-90.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008595-90.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), RAIANE CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 064.954.791-82 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (IMPETRANTE), RAIANE CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 064.954.791-82 (PACIENTE), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – MOTIVAÇÃO
PER RELATIONEM
CONTIDA NA SENTENÇA – ADMISSIBILIDADE JURÍDICA –
ENUNCIADO No 50
DO TJMT E PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA
(2,065Kg DE COCAÍNA) –
RÉ PRESA DURANTE TODA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA NÃO DEMONSTRADA – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – RESOLUÇÃO 62 DO CNJ – NÃO COMPROVAÇÃO DO GRUPO DE RISCO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

A motivação
per relationem
(motivação aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução criminal, o direito de recorrer em liberdade.” (Enunciado 50 aprovado no IUJ 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 02/3/2017).
In casu,
escorreita a decisão que nega o direito da ré recorrer em liberdade, atendendo ao preceito constitucional do artigo 93, IX, da CF.

Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública.

A Recomendação no 62/2020 do CNJ, é de caráter meramente recomendatório, de modo que fica inviável sua aplicação ao presente por ausência dos requisitos exigidos, dada falta de provas de que o paciente encontra-se no grupo de risco do COVID-19.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela DRa ANA KAROLINA BULHOES (OAB-MT: 11257) em favor de RAIANE CARVALHO DOS SANTOS,
atualmente recolhida no Presídio Pascoal Ramos
, alegando estar sofrendo constrangimento ilegal por parte do Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT (Autos sob o código de no 548062).

Justifica que
a paciente foi condenada
ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
10 (dez) anos de reclusã
o e 1400 (um mil e quatrocentos) dias multa, pela prática dos crimes dos artigos 33 “caput”, e 35, “caput”, da Lei 11.343/06, no regime prisional de início no FECHADO.

Alega que o juízo de origem manteve a prisão cautelar,
negando a beneficiária o direito de recorrer em liberdade,
não apresentando qualquer fundamentação idônea,
verbis
:
“...a sentença não trouxe qualquer fundamento idôneo que justifique a manutenção da custódia provisória da paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade...”
(pag. 06-PDF).

Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que o fato de responder preso, em decorrência de flagrante, por crime de tráfico de drogas, não dispensa a fundamentação da necessidade de aguardar preso recurso de apelação.

Ressalta os predicados pessoais da paciente como ser primária e pessoa honesta, voltada ao trabalho, exercendo regularmente a atividade de diarista, bem como pontua
“...
a inexistência de provas quanto a conduta criminosa atribuída a paciente.
Ademais,
inexistem nos autos qualquer tipo de prova acerca do suposto crime atribuído indevidamente a paciente.”
(pag. 12-PDF).

Por fim, sustenta seja aplicada a recomendação N° 62/2020, para prevenir à propagação da infecção pelo novo
coronavírus – Covid-19, e
que dentro do Sistema Penitenciário não tem a mínima condição de higiene.

Assim, requer a
concessão liminar
da ordem para conceder a paciente o direito em aguardar o julgamento do recurso de apelação em liberdade, expedindo o alvará de soltura ou impondo medidas cautelares diversa da prisão (art. 319 do CPP).

A liminar foi indeferida (pags. 109/118-PDF).

As informações aportaram nos autos (pags. 123/126-PDF).

A Procuradoria-Geral de justiça, em parecer da lavra do Dr. JOÃO BATISTA DE ALMEIDA, é pela
denegação
da ordem (pags. 220/225-PDF).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Das informações apresentadas pela douta autoridade tida coatora,
consta que a paciente
foi presa em flagrante delito, no dia 02/10/2018, por volta das 21h30min, por estar
previamente ajustada e associada, ao denunciado
VINICIUS MATHEUS PACHECO DE FARIA, o qual
transportou 02 (dois) tabletes de “cocaína” (2,065Kg),

de Mirassol D'Oeste - MT a esta cidade de Cuiabá
-
MT,
que foram adquiridos por LUCAS CARVALHO DOS SANTOS e LUIS FELIPE CARVALHO DOS SANTOS, para, em seguida, serem vendidos, fornecidos e/ou entregues ao consumo de terceiros nesta Capital, pelos denunciados LUCAS CARVALHO DOS SANTOS, LUIS FELIPE CARVALHO DOS SANTOS, VICTOR MANUEL MELO CONSTANTINO
e pela paciente RAIANE CARVALHO DOS SANTOS
.

Por esses fatos a beneficiária
foi denunciada e condenada com os demais acusados,
vindo ela a receber pena privativa de liberdade
de 10 (dez) anos de reclusão
e 1.400 (um mil e quatrocentos) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicialmente FECHADO, bem como foi mantida sua prisão cautelar, e lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

A magistrada, no decreto condenatório,
negou à ré o direito de recorrer em liberdade

por permanecerem os motivos ensejadores da custódia
cautelar (
fundamentação
per relationem
),
notadamente pela necessidade de
garantir a ordem pública, porquanto, como bem observado, trata-se de paciente que estava associada com outros réus para a prática do crime de tráfico, onde foram apreendidos considerável
quantidade de cocaína apreendida
(2,065Kg), que vinha de cidade do interior para a capital
.

Verbis
, a decisão atacada:

“Da analise dos autos,
verifico que a sentenciada teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva durante a audiência de custódia, consoante o termo encartado as fls. 93/95.

No atual cenário processual, vejo que a ré não poderá apelar desta sentença em liberdade, porquanto
a razão que ensejou a sua custodia cautelar ainda se faz presente,
e, ainda, por ter sido condenada ao regime inicialmente fechado, fatos este, que, por si só, ratificam a manutenção de sua custodia cautelar, a fim de prevenir a reprodução de novos fatos criminosos e acautelar o meio social, visto que, se posta em liberdade, possivelmente encontrara estímulos para voltar a delinquir.

(...)Agregado a isso, vale anotar que o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que o réu que permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, como na hipótese dos autos, assim continuará como um dos consectários lógicos e necessários da condenação. Nesse sentido, eis a ementa:

(...)Por todas essas razões,.
ratifico o decreto prisional e, por conseguinte, nego a ré o direito de apelar em liberdade.”
(sentença – pag. 102/103-PDF).

Como observado pelo juízo sentenciante, inalterada, no presente momento, a possibilidade de fratura da ordem pública, não se pode vislumbrar ofensa ao direito de ir e vir que se diz afrontado pela autoridade judiciária acoimada de coatora.

A fundamentação da decisão ora impugnada se insere dentre as hipóteses de fundamentação
“per relationem”
ou
“aliumde”
, e, via de regra
,
é autorizada por esta Corte de Justiça,
desde que os motivos fáticos que a sustentam realmente tenham se protraído no tempo.

Ao contrário do que foi externado na inicial pela defesa, a decisão que nega o direito da paciente recorrer em liberdade, está pautada no convencimento sobre a necessidade concreta de preservação da ordem pública, elencados no art. 312 do CPP, ao que consta, reproduzindo os fundamentos apresentados anteriormente na ocasião da prisão preventiva, adotando-as como próprias, residindo aí o conceito de fundamentação
per relationem
.

A corrente jurisprudencial prevalente sustenta que é possível a
"adoção do relatório do parecer do Ministério Público ou da representação da Autoridade Policial nas razões de decidir"
(STJ, HC 84.262/SP. DJ. 22/10/2007),
mormente quando o acusado sentenciado permaneceu preso por toda a instrução processual
, sem que tal procedimento acarrete nulidade (diante da ausência de pressuposto de validade) por falta de fundamentação, como é o caso dos autos.

Nessa linha de raciocínio, o Pretório Excelso vem sistematicamente admitindo a técnica da motivação
per relationem
para a delimitação da fundamentação concernente à preservação da prisão acautelatória, que, se mostra legítima com o que dispõe o art. 93, inciso IX, da CF (cf. RHC 120351 AgR, Relator(a):

Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 28/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2015 PUBLIC 18-05-2015).

Com efeito, verbis:

“A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público, ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir. Precedentes”
(STF, AI 825.520-AgR-ED/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO).

Nesse mesmo sentido, vem o entendimento deste Tribunal:

(TJMT)

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO – 1. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - MOTIVAÇÃO
PER RELATIONEM CONTIDA NA SENTENÇA -
ADMISSIBILIDADE JURÍDICA – ENUNCIADO No 50 NO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE – 2. SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRESENÇA DOS ELEMENTOS SEGREGADORES INIBE A POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO WRIT DENEGADO. 1. “A motivação per relationem (motivação aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução criminal, o direito de recorrer em liberdade.” (Enunciado 50 aprovado no IUJ 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 02/3/2017). 2. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública. 3. Ordem denegada.”
(N.U 1018723-09.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020).

Ademais,
o enunciado n.o 50
,
aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, estabelece verbis:
"
A motivação per relationem (motivação aliunde
) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade"

Merece, ainda,
considerando que a decisão atacada faz referência ao decreto preventivo e motivos anteriores que não cessaram no decorrer da instrução, caberia a defesa trazer aos autos referido decreto preventivo,
o que não o fez (ônus da defesa).

De igual modo mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no
art. 319 do CPP
,
até porque sólidos os fundamentos impeditivos da liberdade provisória, ao passo que tais medidas se mostraram inócuas em afastar a paciente de novas práticas delitivas.

Quanto a tese de suposta epidemia (Covid-19)
,
não resta comprovada a situação
precária da Unidade Prisional na qual a paciente encontra-se recolhida, para lidar com o Covid-19, ainda, que aquela instituição encontra-se, de fato, enfrentando o problema dentro de suas dependências
e, ou elementos de que houve violação das diretrizes elencadas no art. 4o da Res. 62/CNJ e, por fim, não há prova da condição de saúde da paciente,
com suposto enquadramento nos chamados grupos de risco, ou que venha diferenciar dos demais custodiados naquela unidade.

Desta feita
, in casu
, não vislumbro ilegalidade capaz de reluzir superficialmente no
mandamus
ambulatorial, a fim de configurar o alegado constrangimento ilegal.

Em face do exposto, em
consonância com o parecer
da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
no presente
habeas corpus
, por não verificar o alegado constrangimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020